Tribunal: TJDFT
Processo: 0081176-67.2012.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. INCABÍVEL NOVA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do adimplemento integral do débito e deixou de fixar honorários advocatícios, por entender já estar incluso o encargo no valor total pago.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários de sucumbência quando já inclusos no débito administrativo pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar n. 4/94 (Código Tributário do Distrito Federal), no art. 42, § 1o, dispõe que será acrescentada ao crédito inscrito em dívida ativa “quantia correspondente a 10% de seu valor para atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios”.
4. No IRDR 1 deste TJDFT (autos n. 2016.00.2.013471-4 - 0014857-26.2016.807.0000), também ficou registrado que no crédito inscrito em dívida ativa há o acrescimento de 10% (dez por cento) previsto no art. 42, § 2o, do CTDF, destinado aos advogados públicos do Distrito Federal, ou seja, encargo referente aos honorários advocatícios.
5. Descabida a fixação de honorários no âmbito judicial por ocasião da extinção da execução fiscal quando a referida verba honorária já foi objeto de exação na via administrativa, sob pena de pagamento em dobro e enriquecimento sem causa do ente público, em desacordo com o art. 884 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.